Tribunal: TJMT
Processo: 1034464-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034464-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 25.422.974/0001-94 (APELANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA - CPF: 062.771.321-13 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), SILVANA TATIANA OLIVEIRA - CPF: 035.138.351-40 (APELADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por adquirentes de imóvel com vícios construtivos. A pretensão inicial visava à realização de reparos no imóvel e à compensação por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação realizada por meio de AR é válida quando recebida por funcionária da portaria de condomínio residencial onde reside o sócio da empresa requerida; (ii) verificar se há cerceamento de defesa na ausência de produção de prova oral; (iii) definir se os vícios construtivos identificados no imóvel ensejam responsabilidade da empresa ao serviço de reparos e indenização por danos morais, bem como analisar a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A citação por AR, recebida por funcionária da portaria do condomínio onde reside o sócio da empresa, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, configurando ciência regular da demanda.
4. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental constante nos autos é suficiente à formação do juízo.

5. Comprovada a existência de vícios construtivos que comprometem a fruição plena do imóvel, é devida a responsabilização objetiva da empresa requerida, nos termos do CDC.
6. Os danos enfrentados pelos autores extrapolam o mero aborrecimento e justificam a indenização por danos morais, embora o valor arbitrado deva ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por AR recebida por funcionário da portaria de condomínio residencial, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução do litígio. 3. A existência de vícios construtivos relevantes em imóvel novo justifica a condenação à reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais” movida por
CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA
e
SILVANA TATIANA OLIVEIRA
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 235734258), nos termos:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno as requeridas
na obrigação de realizar todos os reparos dos vícios evidenciados no imóvel sub judice, sob pena de aplicação das necessárias astreintes, que, desde já, fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários.

Condeno as requeridas, solidariamente
, à título de danos morais, na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigidos, aplicando o índice INPC, que deverá incidir a partir da publicação desta sentença (Súmula n° 362 do STJ).

Condeno as requeridas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o do CPC.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso do Cleverson Dorival Da Silva Estrela, consignando (ID 235734275):

“
ACOLHO os declaratórios no sentido de apenas alterar a parte dispositiva da sentença
para fazer constar a seguinte redação.

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos postos na inicial e, por consequência lógica de causa e efeito,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito.

RATIFICO e torno por definitivo a decisão liminar
que em antecipação de tutela anteriormente deferida, fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento na obrigação de reparar os vícios evidenciados no imóvel.(id. 102764929).

Condeno as requeridas solidariamente
ao pagamento a título de indenização por danos morais no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor
, devidamente corrigidos, aplicando o índice INPC, que deverá incidir a partir da publicação desta sentença (Súmula n° 362 do STJ).”

Assim, os termos apresentados, ficam acertados.”

Em suas razões recursais (ID 235734277), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que, com o julgamento antecipado da lide, sem o atendimento de requerimento a produção de prova (testemunhal), o juízo tolheu direito ao contraditório e ampla defesa.

Argui ainda preliminar de
nulidade de citação
, sob alegação de que foi citada em endereço diverso do endereço que exerce suas atividades empresariais.

Aduz ter tomado conhecimento da ação após informações da 1a requerida, quando da prolação da sentença.

No mérito, afirma que o autor não apresentou prova para constituição do seu direito, a comprovação da existência de culpa da Apelante a ocorrência dos danos materiais e morais.

Combate a condenação por danos materiais, que baseado apenas em fatos não comprovados. Pretende ainda a redução do valor arbitrado em danos morais, que excessivo e desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente o pleito indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 235734281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Havendo preliminares ao mérito a serem sanadas, passo à análise da arguição de
nulidade da citação
.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Cleverson Dorival da Silva Estrela e outros em face de Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda. e outros, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que compelisse os requeridos à realização dos reparos necessários no imóvel adquirido, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que, em 01/03/2021, adquiriu o imóvel situado com frente para a Travessa Muller (antiga Rua 78), Área 27 A, Quadra 42, localizado no loteamento Parque Paiaguás, no Município de Várzea Grande/MT, cuja matrícula encontra-se registrada junto ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, sob o no 116.168.

Informa que o imóvel é de responsabilidade da Construtora Carlos Barbosa (1a requerida), tendo sido comercializado pela empresa JR Construções EIRELI ME (2a requerida).

Relata que, após a aquisição, passou a identificar diversos problemas estruturais, enfrentando, desde então, verdadeira batalha com as requeridas para a realização dos reparos necessários, os quais incluem defeitos em encanamentos, bocais de iluminação, falha de vazão da rede de esgoto, infiltrações, rachaduras no madeiramento, entre outros vícios construtivos.

Assevera, ao final, que as requeridas recusaram-se a efetuar os reparos, mesmo estando o imóvel, à época do ajuizamento da ação, dentro do prazo de garantia previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que configuraria conduta ilícita e violação a direito subjetivo dos autores.

Após o recebimento da petição inicial (ID 235734210), o juízo determinou a expedição da carta de citação, bem como ordenou que as requeridas, intimadas, procedessem aos reparos necessários no imóvel dos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

As cartas de citação foram encaminhadas às requeridas, pessoas jurídicas, por meio de AR (ID 235734211 e 235734213), aos endereços informados pelos autores e constantes no contrato. Contudo, após o retorno e a juntada das cartas aos autos, em 24/11/2022 e 29/11/2022, constatou-se que o documento destinado à pessoa jurídica JEFFERSON R. REINALDO CONSTRUÇÕES – ME foi recebido por pessoa estranha aos autos (ID 235734228):

Em sentença, o juízo de origem, reconhecendo a ausência de resposta no prazo legal, decretou a revelia da requerida, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil.

A requerida apresentou-se nos autos somente em 03/05/2024, por meio de requerimento de habilitação de procurador e interposição de embargos de declaração contra a sentença, arguindo a nulidade da citação e prejuízos ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando, ainda, documento que comprova mudança de sede e endereço, com base em alteração contratual datada de 26/01/2021 (ID 235734265).

Nesse contexto, não obstante as razões recursais da recorrente, é válida a citação quando o aviso de recebimento for assinado por seu representante, preposto ou por funcionário da portaria, na hipótese excepcional prevista no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

Conforme o § 1o do art. 248 do Código de Processo Civil, para a validade da citação pelos Correios é necessário que o citando assine o recibo. No entanto, o § 4o do mesmo artigo dispõe que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Neste norte, verifica-se dos autos que a citação da pessoa jurídica JEFFERSON R. REINALDO CONSTRUÇÕES – ME ocorreu no endereço do sócio/representante
Jefferson Rocha Reinaldo
, conforme consta do contrato social (ID 235734270): "Rua J, s/n, Edif. Topázio, Bloco C5, Apt. 074, Sala 01, Bairro Terra Nova, Cuiabá/MT, CEP 78050-399”:

A carta de citação foi remetida ao referido endereço e, tratando-se de condomínio edilício, foi recebida por funcionária da portaria, sem qualquer ressalva, conforme AR juntado aos autos, que indica o nome da recebedora (Roseli Amaral), RG no 16806441, e a data do recebimento (22/10/2019).

Portanto, é válida a citação realizada, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo, atento às alegações da requerida, analisou a questão nos embargos de declaração (ID 235734275):

“No que tange a citação, se vê que ela foi realizada (id. 105142722) no edifício residencial, cuja assinatura do recebedor foi a pessoa de ROSELI AMARAL, sendo perfeitamente válida, máxime se considerar o teor do disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê o seguinte: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” (grifos acrescidos).

Conquanto alegue mudança de endereço, e da análise de outros processos análogos em que o embargante é o demandado a exemplo dos autos no1020693-96.2023.8.11.0002 e autos no 1014939-76.2023.8.11.0002 é a pessoa de ROSELI AMARAL quem recebeu a carta de citação das mencionadas ações.”

Ademais, conforme verificado em outros processos, em que a mesma empresa figura como demandada (autos no 1020693-96.2023.8.11.0002 e no 1014939-76.2023.8.11.0002), a carta de citação foi igualmente recebida por Roseli Amaral, o que reforça a regularidade do ato citatório.

Dessa forma, reputa-se válida a citação, haja vista ter sido realizada em domicílio do requerido, nos moldes legais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR - ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO PORTEIRO DO EDIFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PRESCINDIBILIDADE. - É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, ex vi do art. 242, caput, c/c art. 248, § 4o, do CPC. (...).” (TJMG – RAC n.o 1.0000.21.166803-3/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.10.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, considerando nula a citação na fase de conhecimento- Descabimento – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço do sócio da pessoa jurídica executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Inteligência do art. 248, § 4o do CPC - Citação válida –– Recurso provido.” (TJSP, RAI n. 2035211-34.2021.8.26.0000, 13a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 10.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Nulidade da citação da agravante na fase de conhecimento do processo não evidenciada. Citação pelo correio. Carta enviada para o endereço residencial do sócio da pessoa jurídica constante na ficha cadastral da JUCESP. Recebimento por terceiro. Irrelevância. Condomínio residencial com controle de acesso. Mudança de endereço não comprovada. Citação válida na forma do art. 248, § 4o, do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Hipótese em que o proveito econômico resultante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é inestimável, uma vez que determinada a liquidação da indenização por lucros cessantes. Recurso desprovido.” (TJSP, RAI n.o 2049625-37.2021.8.26.0000; 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.08.2022).

Com efeito, forçoso concluir que o requerido teve ciência inequívoca da lide, sua motivação e seus documentos, razão pela qual, reputa-se como válida a sua citação.

A parte apelante suscita ainda em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa,
ao argumento de necessidade de produção de prova em audiência de instrução a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão na produção de documentos e provas dos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca da responsabilização civil das construtoras pelos
vícios redibitórios apresentados no imóvel
, novo
, enquanto as requeridas, buscam a improcedência da ação por ausência de ato ilícito, e inexistência dos problemas (encanamentos, bocal de iluminação, falta de vazão da rede de esgoto, infiltrações, madeiramento com rachaduras, entre outros).

Desta forma, mostra-se frágil qualquer alegação de necessidade da realização de audiência de instrução a efetiva ampla defesa, visto que a requerida é revel nos autos, além de que a prova documental acostada aos autos, mostra-se suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo à míngua de qualquer indício de inexistência dos problemas no imóvel.

Portanto, é desnecessária a produção de prova testemunhal para comprovar fato já plenamente verificável nos autos.

Não se vislumbra, assim, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Constata-se dos autos que a lide envolve relação de consumo, concernente à prestação de serviços de construção de unidade habitacional no empreendimento/loteamento “Parque Paiaguás”. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvando-se apenas a hipótese de demonstração de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É, pois, pressuposto intrínseco à obrigação contratual a observância de critérios mínimos de desempenho que assegurem a habitabilidade do imóvel.

No caso concreto, os documentos de mídia audiovisual juntados aos autos pelos autores (ID 235734692, 235734693 e 235734695) evidenciam, de forma inequívoca, a existência de vícios construtivos, cuja responsabilidade recai sobre as requeridas, conforme demonstrado nas gravações e confirmado pelas tratativas entre as partes, por meio de conversas via aplicativo de mensagens (ID 235734687, 235734688 e 235734690).

Assim, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência dos vícios construtivos (vícios redibitórios), à necessidade de reparos e à configuração de danos morais, bem como à adequação do valor fixado na sentença.

A responsabilidade por vícios construtivos funda-se nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Quando esses vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a legítima expectativa do consumidor, resta configurada falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

A construção de imóvel configura típica obrigação de resultado, pois o contratante espera não apenas a entrega da obra, mas sua conformidade com os padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. A contratação de empresa especializada impõe a esta o dever técnico-profissional de executar adequadamente a prestação contratada.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve repará-lo, inclusive se de natureza moral. O art. 618 do mesmo diploma legal impõe ao empreiteiro a responsabilidade pela solidez e segurança da obra por cinco anos, conferindo ao adquirente a confiança na estabilidade e qualidade do imóvel.

Verifica-se que o imóvel adquirido pelos autores apresenta vícios construtivos, como defeitos em encanamentos, bocais de iluminação, falha de escoamento da rede de esgoto, infiltrações, rachaduras no madeiramento, entre outros, comprometendo sua fruição plena.

Ainda que tais vícios não inviabilizem por completo a moradia, impactam diretamente a dignidade dos autores e o direito à moradia adequada, frustrando a expectativa legítima de que o bem recém-adquirido estivesse em perfeitas condições de uso.

A legítima expectativa de quem adquire um imóvel novo é poder utilizá-lo de forma imediata e plena, sem enfrentar falhas ou vícios ocultos. A recusa das requeridas em realizar os reparos justifica a manutenção da sentença que as condenou à obrigação de fazer, consistente na correção dos vícios identificados.

Ademais, os defeitos narrados e comprovados transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira frustração contratual de gravidade suficiente para justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

Ainda que se alegue a realização de vistoria prévia no momento da entrega do imóvel, os vícios identificados se revelam graves e incompatíveis com um imóvel novo, demonstrando falha na prestação dos serviços contratados.

A existência de rachaduras, infiltrações, umidade, deterioração precoce e outros defeitos estruturais não condiz com a entrega de um bem destinado à moradia digna, tampouco com sua finalidade essencial. A inadequação do imóvel atinge o núcleo da confiança legítima depositada pelo consumidor, caracterizando frustração anormal e lesiva da expectativa contratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e Recurso Adesivo interposto por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a construtora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor. O autor, por sua vez, postula a majoração da indenização por considerá-la insuficiente diante dos transtornos enfrentados com vícios construtivos no imóvel recém-adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos ocorridos em imóvel residencial novo ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do fornecedor por vícios construtivos que afetem a fruição do imóvel, ainda que não o tornem inabitável, por representarem falha na legítima expectativa de habitabilidade do consumidor.

4. Os vícios constatados – como rachaduras, pintura defeituosa, vaso sanitário solto e infiltrações – são graves e manifestaram-se logo após a entrega do imóvel, demonstrando frustração do contrato e comprometimento da dignidade do consumidor.

5. O dano moral resta caracterizado pela necessidade de judicialização para obtenção de reparo e pela natureza do bem afetado, destinado à moradia, o que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou desestímulo à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam intervenção judicial para correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do vício, o tempo de solução e a finalidade habitacional do bem. (N.U 1004217-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Assim, legítima a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, restando, nesta instância, apenas a análise do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a gravidade da lesão, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação, conforme bem leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Considerando-se os vícios construtivos efetivamente comprovados, a necessidade de ajuizamento da presente demanda judicial para obter a devida reparação, bem como o desconforto e a frustração experimentados pelos autores ao adquirir imóvel novo com defeitos significativos, o valor arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra adequada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, apenas quanto ao valor da indenização por danos morais,
que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor da parte requerida,
mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025